Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante aponta contradição, uma vez que os fundamentos constantes do acórdão teriam contrariado recente decisão do STF, RE 1.076.110/DF, em que o Ministro Relator expressou que em seu entendimento não haveria correspondência entre a matéria discutida naqueles autos, que se aplica ao caso aqui sob exame, com a matéria discutida no RE 905.537/RR (tema 864), em repercussão geral.
3. Sem razão. Além de a decisão no RE 1.076.110/DF ter sido fundamentada na Súmula 280 do STF, o voto do Ministro Relator não reflete o posicionamento sedimentado pelo Plenário do STF, no julgamento RE 905.537/RR (tema 864), com repercussão geral. Ressalte-se que, nessa ocasião, o Distrito Federal, inclusive, foi admitido como amicus curiae, com base no entendimento de que o Ente Federativo enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentária. Desse modo, o acórdão foi claro ao aplicar e fundamentar o entendimento sedimentado no RE 905.357 (Tema 864 STF), de modo que a irresignação da parte não prospera.
5. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais apresentados pelas partes (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.